Tribunal: TJSP
Processo: 1111124-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução. Execução de Título Extrajudicial oriunda de contrato de compra e venda de imóvel e Confissão de dívida. Inadimplência. Decisão de procedência. A multa cobrada e prevista na cláusula 5.3 do contrato é incompatível com a rescisão do contrato acrescida de indenização da cláusula 5.4, pleiteada e provida em ação anterior. Sentença de mantida e confirmada, por

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução. Execução de Título Extrajudicial oriunda de contrato de compra e venda de imóvel e Confissão de dívida. Inadimplência. Decisão de procedência. A multa cobrada e prevista na cláusula 5.3 do contrato é incompatível com a rescisão do contrato acrescida de indenização da cláusula 5.4, pleiteada e provida em ação anterior. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.